Tribunal: TJMT
Processo: 0004794-73.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0004794-73.2014.8.11.0040
RECORRENTE RAQUEL LUIS PEDON E OUTROS
RECORRIDO LUCIANO FRANCISCO ROMANSINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 32625478) interposto por RAQUEL LUIS PEDON E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 26547955):
“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PERMUTA ENTRE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – NEGÓCIO EMINENTEMENTE OBRIGACIONAL – NULIDADE INEXISTENTE – OUTORGA TÁCITA DEMONSTRADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DA EFETIVIDADE DA PERMUTA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1647, I, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO DOS BENS - INVIABILIDADE DA RESCISÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – TESE LEVANTADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL – MENÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO (IPTU) – DISCUSSÃO QUE PODE SER FEITA EM PROCESSO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “(...) III - No caso vertente não é possível reconhecer a nulidade, absoluta ou relativa, do contrato verbal de permuta por ausência de outorga conjugal com fundamento no artigo 1.647, I, do Código Civil, porque a alienação de bens imóveis só se perfaz com o competente registro no Cartório de imóveis e, se não houve registro, não se verificou também a alienação do bem. Assim, não há que se afirmar a nulidade de uma alienação de imóvel por ausência de consentimento do cônjuge, se não houve alienação. (...)”.(STJ - AgRg no REsp 1089516 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0199102-1 – Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) - T3 - TERCEIRA TURMA – julgado em 16/6/2009 – publicado em 25/6/2009) Não se pode exigir que a parte requerida cumpra com a sua obrigação contratual quando a parte Autora não se desincumbiu de cumprir com a sua parte, a teor da teoria “exceptio non adimpleti contractus”. Eventual pagamento de tributos referentes aos imóveis permutados podem ser discutidos em ação própria, observando-se o contraditório e a ampla defesa, não se mostrando, necessariamente, apto a desconstituir o negócio firmado e objeto da ação de rescisão contratual. Deve ser mantida a verba honorária fixada, quando ela se encontra em consonância com o disposto no artigo 85, § 2o do CPC.” (N.U 0004794-73.2014.8.11.0040, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Alega violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 220, 397, 476 e 1.647, inciso I do Código Civil, aduzindo a anulação do contrato de comodato pela falta de outorga uxória expressa.
Recurso tempestivo (ID 32935476) e preparado (ID 34083982).
Contrarrazões juntadas conforme ID 35421955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os Recorrentes limitaram-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 220, 397, 476 e 1.647, inciso I do Código Civil, a parte Recorrente defende a anulação do contrato de permuta de imóveis pela falta de outorga uxória expressa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Analisando os documentos, verifica-se a existência do Contrato de Permuta de Bens Imóveis (ID. Num. 12397966 – págs. 1 a 3), cujo objeto é um bem imóvel pertencente ao PERMUTANTE A – Sr. Raquel Luis Pedon (Chácara de 18.400 m2, Lote 19-B-2, área urbana de 1,84 he (um hectare e oitenta e quatro ares), perímetro de 568m, localizado em Sorriso/MT, registrada no Primeiro Cartório de Registro de Sorriso/MT, sob no 10847, livro 0088, Fola 0103, em 23/8/2001, com valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) permutado com outros dois imóveis (duas Chácaras), localizados na cidade de Rondinha/RS, devidamente discriminadas, que atingem o valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), livre de quaisquer ônus ou impedimento, ficando um saldo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a ser pago, conforme acordado, no prazo de 06 (seis) meses, a contar da data do contrato, pelo PERMUTANTE B (Luciano Francisco Romansini)
Denota-se que realmente não consta no contrato a previsão de outorga de escritura, nem prazo para tal; todavia, mostra-se descabia a tese de que o Juízo “a quo” lançou mão de “teoria” inovadora, quando decidiu pela improcedência do pedido, em razão da adoção da tese de “excptio non adimpleti contractus”.
[...]
Feito esse apontamento, cumpre ressaltar que a ausência de outorga uxória em contratos de natureza obrigacional, não causa nulidade do negócio, mormente quando não há alienação dos bens envolvidos na permuta, não havendo, assim, qualquer afronta ao disposto no artigo 1.647, I, do Código Civil, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Desse modo, a tese de nulidade, efetivamente, a meu viso, não se sustenta, tanto em razão da inexistência de comprovação cabal da ausência de ciência e anuência do negócio por parte dos cônjuges, quanto em razão do lapso temporal existente entre a negociação e a propositura da ação.
Com esses apontamentos, comungo com a sentença do Magistrado sentenciante, especificamente quando dispôs acerca da anuência tácita, e também em relação à impossibilidade de exigir de um dos contratantes que cumpra sua obrigação quando o próprio autor da demanda não cumpriu com a sua. Vejamos:” (ID 28912489 – p.4/6)
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FIANÇA. ILEGITIMIDADE. OUTORGA UXÓRIA. MERA ANUENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. [...] 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1551927/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019) (g.n.)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. SÚMULA N. 7/STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. Não é possível verificar a nulidade suscitada sem que sejam analisados elementos fáticos e probatórios dos autos, uma vez que o contrato não foi declarado nulo em sentença e a parte nem mesmo fez prova da existência da negociação verbal. Súmula n. 7/STJ.
3. [...] 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1459469/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX